Tribunal: STF
Processo: AI 567730
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia decidida
   com base nos fatos e provas dos autos, bem como na legislação
   infraconstitucional pertinente, a cujo reexame não se presta o
   RE: incidência das Súmula 279 e mutatis mutandis, da Súmula 636.